Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-39.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001088-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), MATHEUS BRUNO DE LIMA - CPF: 068.619.391-10 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E
PROMOÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO DE DROGAS
– P
RISÃO PREVENTIVA –

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO
-
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DESÍDIA DO MAGISTRADO NÃO VERIFICADA –

COMPLEXIDADE DO FEITO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS – MANEJO DE DIVERSOS INCIDENTES DE DEFESA - TRAMITAÇÃO REGULAR

-
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–

WRIT CONHECIDO EM PARTE E
,
NESSA EXTENSÃO
,
ORDEM DENEGADA.

A impetração de novo habeas corpus com o mesmo objeto de anterior já julgado pelo Colegiado, sendo o mesmo título judicial, sem alteração fática, configura reiteração de pedido a amparar o não conhecimento do
writ
, nesse ponto.

O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser
analisado com base no
princípio da
razoabilidade e
proporcionalidade,
considerando cada caso e suas particularidades
.

Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo
para formação da culpa se as peculiaridades do caso demonstram complexidade no processo, que conta com vários réus, procuradores distintos, inúmeras diligências e pedidos incidentais e se o
juízo não agiu com desídia,
impulsionando o feito sempre que necessário, inclusive, procedendo a reanálise dos requisitos da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do
paciente

Matheus Bruno de Lima
, p
reso preventivamente p
ela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas

e promoção de organização criminosa (art. 33,caput,da Lei 11.343/06, e art. 2º,
§3º
,da Lei 12.850/13).

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente está preso desde 18/08/2022
e apesar
de designada audiência de instrução e julgamento para o 22
/01/
2024, na data de 19
/0
1
/
2024, a autoridade coatora declinou da competência
para o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, com base na Resolução TJMT/OE n. 14/2023.

Afirma que
o paciente não pode ser prejudicado por inovações estruturais do sistema judicial, como a implementação de novas varas, não sendo sequer possível presumir se haverá alguma brevidade no início da instrução no novo Juízo, devendo, portanto, ser relaxada a prisão ante a sua ilegalidade por excesso de prazo na tramitação do processo.

Argumenta que
não restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do
custodiado
; que ele possui endereço fixo e ficará à disposição do judiciário, bem como que há possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Com essas considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas
,
esperando ver concedida definitivamente a ordem, no julgamento do mérito do
writ
.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal, Exmo. Sr. Des. Pedro Sakamoto
(Id. 199116678).

O Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop apresentou as informações pertinentes (Id. 200549163).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 201146658, opina pela extinção do
writ
sem resolução do mérito e, se processada a impetração, que seja denegada a ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a
impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, já que
encontra-se
segregado desde 18/08/2022 e ainda permanecerá, porque a audiência de instrução e julgamento designada para
o dia 22/01/2024 foi cancelada, diante do declínio da competência para o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, com base na Resolução TJMT/OE n. 14/2023.

Argumenta, ainda, que a prisão preventiva é excepcional e que não estão presentes os seus requisitos, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

O
writ
deve ser conhecido em parte, e nessa extensão, denegada a ordem.

De início, quanto a tese defensiva de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas, por ser o paciente detentor de predicados favoráveis, deixo de conhecê-las, tendo em vista já ter sido objeto de análise por esta Câmara por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº
1021657-95.2023.8.11.0000
, realizado no dia
17/10/2023
,
de minha
Relatoria, assim ementado,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS –AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO NO INÍCIO DA FASE INSTRUTÓRIA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS – MANEJO DE DIVERSOS INCIDENTES DE DEFESA - PRISÃO PREVENTIVA- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

Não demonstrado prejuízo concreto causado ao paciente pela demora na intimação para constituir novo advogado, não há que se alegar a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, principalmente porque já regularizada a situação, estando devidamente representado pela Defensoria Pública, que ingressou no feito ainda no início da fase instrutória.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva. [...]” (STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

“Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” (STJ -
AgRg
no RHC: 165436 MG 2022/0158069-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2023)

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicaçãodas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seustatus
libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.
”

De outro lado,
importa ressaltar que não há falar em extinção deste
writ

como
manifestado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
quanto ao constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para formação da culpa, porquanto apesar
de
também
já
ter sido alegado

anteriormente, neste habeas corpus
o pedido foi apresentado com esteio em fundamento diverso, qual seja, excesso de prazo
,
ante o cancelamento da audiência de instrução e julgamento já designada, por razões do declínio de competência.
Cito:
TJ-MT - HC: 10261565920228110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data

de Publicação: 13/03/2023
.

Pois bem.

Ao contrário do que sustenta a defesa
,
não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto, como é cediço, este deve ser analisado com base no
princípio da
razoabilidade e
proporcionalidade,
considerando cada caso e suas particularidades. Cito: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021,
DJe
de 26/3/2021.

Conforme se depreende dos autos, o paciente teve a prisão
preventiva
decretada, haja vista a existência de indícios do seu envolvimento com a prática dos crimes de tráfico de drogas e promoção de organização criminosa,
sendo um dos fundadores da organização criminosa denominada “Tropa do Castelar”, exercendo liderança e sendo ainda responsável pela mercancia de drogas na região de Sorriso até Peixoto de Azevedo
.

Por ser o juízo competente para julgar e processar o feito, foi oferecida denúncia perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
1009420-40.2022.8.11.0040.

No entanto,
após manifestação da defesa de dois denunciados e manifestação favorável do Ministério Público para o declínio da competência em favor da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, diante da Resolução TJMT/OE n. 14/2023, o juízo acolheu o pedido, declinando da competência e julgando prejudicad
a
a audiência de instrução e julgamento designada.

Assim, não obstante o alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, bem com
o
na prisão cautelar do paciente que perdura há
um ano e cinco meses, situação que, segundo a impetrante restou agravada pelo envio dos autos para o Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, além não haver indícios de desídia ou paralisação imputável ao juízo, que até então procedeu com o regular andamento do processo, complexo, com mais de 36 (trinta e seis) denunciados, com procuradores distintos, inúmeras diligências e pedido incidentais, tais fatores
afastam o alegado constrangimento ilegal
.

A propósito, sobre o assunto, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA ESPECIALIZADA NO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM O ELASTECIMENTO DO PRAZO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aferição da violação à garantia constitucional da razoável duração do processo não se realiza de forma puramente matemática.

Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória
mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso, a prisão preventiva foi cumprida em 9/11/2021, a denúncia oferecida em 20/12/2021 e, após apresentação das defesas prévias, foi recebida em 4/7/2022, com designação de audiência de instrução para o dia 25/10/2022. Porém, identificada a vinculação da associação com organização criminosa, foi aberta vista ao Ministério Público, que requereu o declínio da competência e o aditamento da denúncia, deferido em 18/1/2023. Em seguida, foi fixada a competência do juízo especializado em 2/3/2023, recebido o aditamento à denúncia e mantidas as prisões em 7/4/2023, estando o feito em fase de instrução. 3.
Desse modo, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, na apuração de crimes vinculados à organização criminosa que ensejou o declínio da competência. Não obstante, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
4. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ -
AgRg
no HC: 815593 BA 2023/0120833-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/08/2023)
(destaquei)

Outrossim, ainda que haja um pequeno atraso para o término da instrução processual, não há qualquer prova
que desconstitua a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

A propósito, assim manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Hélio
Fredolino
Faust, em seu parecer,
in
verbis
:

“
Esse quadro permanece incontroverso, sem qualquer prova em contrário que desconstitua a idoneidade da decisão constritiva, sobretudo porque a prisão está fundamentada em dados concretos que ensejam a sua indispensabilidade, notadamente em face da periculosidade vinculada em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, circunstância que indica a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública (STJ,
AgRg
no HC n. 743.384/PR, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022).

Igualmente, ainda que considerado o intervalo entre o julgamento da impetração anterior [17/10/23] e este parecer [06/02/2024], as peculiaridades do caso demonstram a complexidade do processo, tendo em vista o vulto da organização criminosa, a pluralidade de réus com representantes distintos e a necessidade de realização de inúmeras diligências, além da apreciação de diversos pedidos formulados pelas defesas, afastam o alegado constrangimento ilegal (STJ, (
AgRg
no RHC n. 183.090/RS, Relator: Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023).”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão,
denegar a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024